Tribunal: TJMT
Processo: 1034568-33.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034568-33.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELAINE REGINA SANTOS VIEIRA - CPF: 013.657.431-95 (APELANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), ELAINE REGINA SANTOS VIEIRA - CPF: 013.657.431-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
–
PARCIAL PROVIMENTO -
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) –

TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO NO LOTE ––

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO
–
RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

1.
Não há se falar em indenização pela fruição do imóvel, mormente por se tratar de lote urbano, sem qualquer benfeitoria realizada (imóvel sem construção), circunstância que inviabilizara a efetiva ocupação pelo promitente-comprador a gerar prejuízo à promitente-vendedora.

2
.
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1740911/DF
, julgado pelo rito de repetitivo – Tema 1002, é no sentido de que na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citaçã
o.

3.

Recursos parcialmente
providos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s de apelação cíveis
interposto
s
por
ELAINE REGINA SANTOS e KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão de Contrato
c/c Devolução de Valores

Pagos
movida pela primeira apelante contra a segunda apelante,
para:

Declarar
rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda, firmado entre as partes, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da parte ré a restituição dos valores pagos pelo autor, em parcela única, com o decote no máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a contar do pagamento de cada parcela, condenando a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que diante da simplicidade da causa, arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e o faço com amparo no § 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
b) Declarar rescindido o contrato de compra e venda firmados entre as partes (eventos nº 32315757 e 32315760), devendo as partes serem restit
uídas aos seu ‘status quo ante’.

Em suas razões recursais,
a autora
ELAINE REGINA SANTOS
requer, tão somente, a majoração dos honorários no importe de10% a 20%, do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do C
PC
.

Nas contrarrazões,
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, requer seja mantida a sentença
,
pois foi fixada por equidade
,

traduzindo fielmente o trabalho realizado pelo profissional, sendo desnecessária a sua majoração nos moldes almejados.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
alega
que a apelada deteve a posse do imóvel desde 07/09/2014, um pouco mais de 10 ANOS, portanto, deve pagar indenização em virtude da privação do bem da Apelante, durante todo período contratual, no importe nunca inferior a 1% (um por cento) ao mês do valor do contrato atualizado, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença, conforme reiterada jurisprudência deste E. Tribunal.

Afirma que, no que tange aos juros moratórios, impossível a sua incidência a partir da citação, pois recentemente a 2ª seção do STJ concluiu o julgamento de repetitivo acerca do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pela Promitente Vendedora de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do Promitente Comprador, os juros moratórios são contados após o trânsito em julgado da decisão.

Requer a reforma da r. sentença, fixando a
indenização durante o período de indisponibilidade do bem, no importe de 0,5% (meio por cento) ao mês, com base no valor do contrato
atualizado, montante este que deve ser abatido do valor que a Apelada faz jus em virtude da rescisão
contratual e que os juros moratórios sejam aplicados a partir do trânsito em julgado desta demanda, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo.

A apelada contrarrazoou
,
requerendo a manutenção da r. sentença e desprovimento do apelo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

N
o caso, as partes firmaram em 09/06/2022
, INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CESS
Ã
O E TRANSFERENCIA DE DIREITOS E OBRIGA
ÇÕ
ES DECORRENTES DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL URBANO
pelo qual a au
tora
adquiri
u
o
Lote 06, da Quadra 41, localizado no Loteamento Residencial Parque Rosa Bororo, Lote n.º 06, Quadra n.º 41,
contudo, ante a impossibilidade de manter o contrato, requereu a rescisão com a restituição dos valores pagos, descontados o valor da retenção
,
vejamos
:

RECURSO DA

REQUERIDA

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Da Taxa de Fruição

No que tange ao pleito de retenção por fruição, ao fundamento de que o bem se tornou indisponível, verifica-se que não assiste razão à apelante
.

Registra-se que não há se falar em indenização pela fruição do imóvel, mormente por se tratar de lote urbano, sem qualquer benfeitoria realizada (imóvel sem construção), circunstância que inviabilizara a efetiva ocupação pel
a
promitente-comprador
a
a gerar prejuízo à promitente-vendedora.

Dessa forma, é caso de ser afastada a responsabilidade pelo pagamento da taxa de fruição como pretendido pela requerida/apelante, porque não houve a efetiva utilização do bem.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. IMOBILIÁRIA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. LOTE SEM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, NESTA PARTE.

(...)

2. Não é admitida a cobrança de taxa de fruição, quando o objeto da promessa de compra e venda é lote de terreno não edificado, uma vez que não há proveito econômico proporcionado pelo imóvel e auferido pelos possuidores, capaz de gerar este direito. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJGO, Apelação (CPC) 5285443-98.2019.8.09.0051, Rel. Des (a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5ª Câmara Cível, julgado em 05/11/2020,
DJe
de 05/11/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DANO MORAL. APLICAÇÃO DO CDC. TAXA DE FRUIÇÃO. AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO NO LOTE QUE JUSTIFIQUE TAL TAXA.

(...)

IV - Tratando-se de lote vago sem qualquer edificação, não há falar em proveito econômico proporcionado pelo imóvel e auferido, capaz de ensejar a recomposição a título de sua fruição.

(...)

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJGO, Apelação Cível 5524135-85.2019.8.09.0051, Rel. Des (a). REINALDO ALVES FERREIRA, 1ª Câmara Cível, julgado em 02/02/2021,
DJe
de 02/02/2021).

Assim, a sentença de origem não merece reparos nesse ponto.

Juros moratórios a partir do trânsito em julgado

Afirma a apelante que, no que tange aos juros moratórios, impossível a sua incidência a partir da citação, pois recentemente a 2ª seção do STJ concluiu o julgamento de repetitivo acerca do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pela Promitente Vendedora de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do Promitente Comprador, os juros moratórios são contados após o trânsito em julgado da decisão.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a sentença merece reparos. Isso porque, o STJ firmou entendimento no julgamento do
REsp 1740911/DF
, pelo rito de repetitivo –
Tema 1002
, que na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

Desta feita, neste item a tese recursal da requerida deve ser acolhida.

RECURSO DA REQUERENTE
ELAINE REGINA SANTOS

D
a alteração dos honorários advocatícios

Em suas razões recursais,
ELAINE REGINA SANTOS
requer, tão somente,
a alteração da condenação fixada por equidade para fixação
de10% a 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do C
PC
.

O inconformismo da apelante merece acolhi
mento, vez que a
sentença fixou a verba honorária, por equidade, em R$ 1.500,00.

O Tema 1076 do STJ decidiu pela impossibilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico; ou (c) do valor atualizado da causa.

A r. sentença condenou
a
requerida,
ora
apelada, a
restituir
os

valores pagos pel
a autora
em parcela única, com o decote no máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, valor que deverá
ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a contar do pagamento de cada parcela
.

Considerando que houve condenação em valor fixo,
é
possível mensurar
o
proveito econômico
obtido

pel
a apelante

na presente demanda
,
com a fixação dos honorários entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, conforme disposto no art.
85
,
§ 2º
,
do
CPC
, sobre
o valor atualizado da causa
.

A verba honorária deve recompensar de modo digno o trabalho realizado pelo advogado, de preferência guardando parâmetro com o valor atribuído à condenação ou à causa, mas tomando-se o devido cuidado para que tal valor não signifique a desvalorização do trabalho desempenhado.

Assim, no caso em tela,
os honorários advocatícios deve
m

corresponder a
o
percentual de
15
% (
quinze
por cento)
sobre o proveito econômico
,
o qual
se mostra suficiente para remunerar o advogado considerando a complexidade da causa e o tempo de tramitação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

à
apelação interposta
por
ELAINE REGINA SANTOS
para reformar a sentença a fim de
fixar a verba honorária em 1
5
%
sobre o proveito econômico
,
nos termos do
art. 85,

§
2º
,
do
CPC
/15.

Dou provimento
parcial
à apelação interposta por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

para determinar
o marco inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025